Tribunal: TJDFT
Processo: 0743093-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA E NÃO SATISFAÇÃO DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PARTE RÉ NÃO CITADA. ARTIGO 485, INCISOS III E IV, § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PESSOA JURÍDICA AUTORA PARCEIRA ELETRÔNICO PJE. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Feito extinto com fundamento em não satisfação de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (não citação da ré; inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil).
2. “1. É cabível a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando resta configurado que o autor, após o decurso do prazo de 30 dias, é intimado por meio eletrônico e deixa de promover o andamento da marcha processual (art. 485, III, CPC). 2. Conforme leciona o art. 5o, § 1o da Lei no 11.419/06, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Em tal caso, será dispensada a intimação por carta com aviso de recebimento ou publicação por DJE, tendo em vista que a intimação por meio do Sistema Eletrônico será considerada pessoal, nos termos do artigo 5o, § 6o da Lei no 11.419/06. 3. Apelação conhecida e não provida” (TJDFT, Acórdão 1775363, 07053824120228070017, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023, Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Recurso conhecido e desprovido.